Tribunal: TJDFT
Processo: 0706894-17.2021.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INÍCIO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. CONFIGURADO. INEFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO. COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. TENTATIVA. FRAÇÃO MÉDIA. ADEQUADA.
I – Inviável a absolvição quando os elementos contidos nos autos, comprovam que o acusado deu início à execução do crime de roubo no momento em que desceu da sua bicicleta, impediu a passagem da vítima e foi em sua direção com arma de fogo em punho.
II – Efetuada a perícia na Garrucha Artesanal utilizada para a prática do delito de roubo e demonstrado que somente funcionaria com a utilização de um martelo sobre um dos cão, resta configurada a ineficiência para realizar disparos e produzir tiros -, a circunstância referente ao inciso I, do § 2o, do art. 157, do Código Penal não pode ser aplicada.
III – Considerando que o iter criminis afastou-se do início, mas não se aproximou da consumação, considerando que sequer ocorreu a inversão da posse do bem, uma vez que a vítima sacou a arma que portava, disparou tiros para o alto e rendeu o réu até a chegada da polícia, adequada a fração média (1/2) para redução da pena em face da tentativa.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.